Tribunal: TJMT
Processo: 1003335-53.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003335-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (RECORRENTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4665-61 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1003335-53.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1003335-53.2025.8.11.0001

Recorrente:

Daniel Magno Moro Silva

Recorrido
:
Itaú Unibanco S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a redução unilateral do limite de crédito bancário sem comprovação de notificação prévia configura falha na prestação de serviço; (ii) definir se o dano moral é devido e qual o valor adequado à sua reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação de tela de sistema interno não comprova, por si só, o efetivo recebimento da comunicação pelo consumidor, especialmente quando há impugnação específica acompanhada de prova técnica que demonstra a ausência da mensagem.

4.

A Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central estabelece que a redução de limite de crédito deva ser precedida de comunicação com antecedência mínima de trinta dias, o que não foi demonstrado nos autos.

5.

A ausência de notificação prévia viola o dever de transparência e caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Não há obrigação da instituição financeira de manter ou restabelecer limite de crédito, por se tratar de liberalidade contratual, mas a falha na comunicação impõe o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira tem o dever de notificar previamente o consumidor com no mínimo trinta dias de antecedência em caso de redução de limite de crédito.

2.

A falha na prestação de serviço bancário decorrente da ausência de comunicação sobre alteração contratual enseja responsabilidade civil objetiva e gera dano moral presumido.

3.

A prova unilateral, consistente em tela de sistema interno, é insuficiente para demonstrar o cumprimento do dever de informação, quando impugnada e não corroborada por outros meios idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, III, e 14; Código Civil, artigo 406, § 1º (com redação da Lei n.º 14.905/2024); Resolução BACEN nº 4.753/2019, artigo 10, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1001058-92.2024.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 11/11/2024.
TJMT, N.U 1015193-18.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, julgado em 08/11/2024.
TJMT, N.U 1003819-65.2025.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 19/06/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1003335-53.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1003335-53.2025.8.11.0001

Recorrente:

Daniel Magno Moro Silva

Recorrido
:
Itaú Unibanco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Daniel Magno Moro Silva.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garça.

Sentença
(Id.

191307819

): julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que restou comprovado que o autor foi notificado sobre o cancelamento dos limites.

Recurso Cível Inominado
(Id. 191307820): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.

191307825

) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1003335-53.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1003335-53.2025.8.11.0001

Recorrente:

Daniel Magno Moro Silva

Recorrido
:
Itaú Unibanco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença proferida na presente Ação de
Obrigação de Fazer Cumulada Com Indenização por Danos Morais
proposta por
Daniel Magno Moro Silva
em face de
Itaú Unibanco S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor sustenta, em síntese, ser correntista do recorrido e que
mantinha limite de cheque especial no valor de R$ 8.489,92
(oito mil quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos)
. Relata que, durante viagem de férias realizada em dezembro de 2024, teve o referido limite reduzido unilateralmente para R$ 4.170,00
(quatro mil cento e setenta reais)
, sem prévia comunicação. Alega que tal conduta lhe ocasionou transtornos financeiros e morais, tendo que solicitar auxílio financeiro a terceiros para custear despesas básicas durante sua viagem.

Em contraponto, o banco recorrido sustenta que
a redução foi realizada conforme prerrogativa contratual e que houve comunicação prévia ao consumidor via SMS. Afirmou que a concessão de crédito é ato discricionário da instituição financeira, não havendo ilicitude na redução do limite ou dever de indenizar.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau, após deferir expressamente a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, considerou suficiente para comprovar a notificação prévia da redução do limite de crédito a mera tela de sistema interno apresentada pelo banco (Id. 293821874).

No entanto, tal documento constitui prova unilateral, produzida exclusivamente pela instituição financeira, sem qualquer elemento que comprove o efetivo recebimento da mensagem pelo destinatário. Ressalta-se que o recorrente expressamente impugnou o recebimento de qualquer notificação e apresentou vídeo (ID 29821932) demonstrando a ausência de mensagens em seu aparelho celular referentes à comunicação alegada pelo banco.

Logo, o banco não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS ATUALIZADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que, ao homologar projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgou procedente em parte o pedido da reclamante, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com aplicação da taxa SELIC nos moldes do art. 406, §1º, do CC. Também, foi declarada a inexistência de débitos nos valores de R$ 764,10, R$ 772,29, R$ 740,70 e R$ 1.776,72, determinando-se o cancelamento das respectivas inscrições em cadastros de inadimplentes.

A reclamante recorreu requerendo majoração dos danos morais e aplicação das Súmulas 362 e 54 do STJ quanto aos encargos legais. A reclamada sustentou ausência de ato ilícito, validade das telas sistêmicas, inexistência de danos morais e requereu a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida em cadastro restritivo, desacompanhada de prova suficiente de contratação, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se, ausente a juntada de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, é possível o reconhecimento automático do dano moral in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de telas sistêmicas pela reclamada constitui prova unilateral e insuficiente para comprovar a contratação dos serviços de energia elétrica em nome da reclamante, sobretudo diante da impugnação específica da parte autora.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da reclamante desprovido. Recurso da reclamada provido em parte.

Tese de julgamento:

A juntada de telas sistêmicas não supre o ônus da prova da existência de relação contratual, quando impugnada pela parte autora.

(...)

(N.U 1042506-48.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)”.

Com relação ao pleito do recorrente que visa à obrigação de fazer consistente no restabelecimento do limite de cheque especial no valor anterior, não
merece acolhimento, pois, o banco não pode ser obrigado a manter uma relação contratual indesejada.

A Resolução 4.753/2019 do Banco Central estabelece que os bancos podem encerrar contas por iniciativa própria , desde que comunicados previamente o titular. A falha na prestação de serviço do banco não foi a redução em si, mas a ausência de notificação prévia. A correção dessa falha pode ser feita pela indenização por danos morais, mas não pela obrigação de manter a conta ativa, considerando que a instituição financeira possui autonomia para decidir sobre a manutenção, redução ou encerramento de limites.

Nesse sentido:

“RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
A instituição financeira possui autonomia para decidir sobre a manutenção ou encerramento de contas correntes, sendo uma faculdade decorrente da liberdade contratual e da regulamentação do Banco Central, não cabendo ao Poder Judiciário interferir para impor a reativação da conta encerrada
. 2. A falta de comunicação prévia, com prazo mínimo de 30 dias, configura falha na prestação de serviço e viola o dever de transparência, conforme a Resolução BACEN n.º 4.753/2019, ensejando reparação por danos morais. 3. Dano moral configurado, uma vez que o encerramento abrupto da conta corrente, sem justificativa, causa insegurança e transtornos ao consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento. 4. O valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais, é adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (N.U 1001058-92.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)”

Ademais, o artigo 10°
§ 1°, I,

da Resolução nº 4.753 de 29/9/2019 dispõe que: “
A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de:

I - redução, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência”

Vale ressaltar que, embora a concessão de crédito seja, de fato, faculdade discricionária do banco, seu exercício deve observar os princípios da boa-fé objetiva, transparência e lealdade contratual. A redução abrupta do limite, sem comprovação efetiva de prévia notificação ao consumidor, configura prática abusiva passível de reparação.

É nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO E CANCELAMENTO DE CHEQUE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença, por isso não há falar em ofensa ao ônus da dialeticidade. 2. Hipótese em que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, a fim de demonstrar a notificação prévia do consumidor para a redução do limite de crédito e cancelamento do cheque especial, nos termos da Resolução n. 96/2021 do Banco Central, o que caracteriza a falha na prestação de serviço. 3. Circunstâncias com extensão suficiente para enveredar na seara do dano moral. 4. Valor da condenação que não comporta reforma, pois arbitrado em atenção ao critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1015193-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)”

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO EM PARTE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Recursos interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença e julgou parcialmente procedente pedido indenizatório formulado por consumidora em face de instituição financeira, em razão da redução unilateral do limite do cartão de crédito de R$ 1.990,00 para R$ 1.000,00, sem a devida notificação prévia. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Ambas as partes recorreram. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a redução do limite do cartão de crédito sem comunicação prévia configura falha na prestação do serviço bancário; (ii) definir se há dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional e razoável; (iii) examinar a correção dos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR.
A redução unilateral do limite do cartão de crédito sem notificação prévia ao consumidor viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como o disposto no art. 10, § 1º, I, da Resolução nº 96/2021 do Banco Central, caracterizando falha na prestação do serviço
. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva (CDC, art. 14), afastando-se apenas mediante comprovação de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu nos autos.
A inexistência de prova da comunicação prévia transfere ao fornecedor os efeitos do descumprimento, ensejando reparação pelos danos morais decorrentes dos transtornos e insegurança gerados à consumidora.
O dano moral, nessa hipótese, configura-se in re ipsa, sendo dispensada a demonstração do prejuízo concreto, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00) atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da indenização, compatível com as circunstâncias do caso concreto e com o método bifásico adotado pelo STJ para a fixação do quantum. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos não providos. Sentença reformada de ofício, exclusivamente para adequar os critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária. Tese de julgamento:
A redução unilateral de limite de cartão de crédito sem comunicação prévia viola o dever de informação do fornecedor e configura falha na prestação do serviço bancário.

A falha no serviço bancário decorrente da ausência de notificação sobre alteração contratual gera dano moral presumido, passível de indenização.
O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, adequada a fixação em R$ 2.000,00 nas hipóteses de redução unilateral de crédito sem aviso.

(...) (N.U 1003819-65.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025)”.

No que tange ao dano moral, a sentença deve ser reformada, pois restou demonstrado o prejuízo extrapatrimonial, considerando a desídia da empresa em resolver a
questão administrativamente.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo razoável a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e CONDENAR a instituição financeira ao pagamento
R$ 3.000,00 (trêsmil reais)
a título de danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no art. 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir data da citação.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025